Tribunal: TJPA
Processo: 0001491-79.2014.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2020-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001491-79.2014.8.14.0133
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA, MUNICÍPIO DE MARITUBA

REPRESENTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

APELADO: REGINALDO LUIS DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N°
0001491-79.2014.8.14.0133

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: MUNICIPIO DE MARITUBA
REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MARITUBA

APELADO: REGINALDO LUIS DOS SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
PRELIMINAR DE OFÍCIO. SENTENÇA ILÍQUIDA.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO SERVIDOR TEMPORÁRIO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Somente se poderá dispensar o reexame necessário, com fundamento no §2º do art. 475 do CPC, caso a sentença seja líquida e o valor nela quantificado não exceda a 60 (sessenta) salários mínimos, ou caso ela se refira a direito, de valor certo que não supere aquele montante. Fora dessa hipótese, não há como se aplicar a regra, sob pena de prejudicar a Fazenda Pública. Precedentes do STJ. Preliminar de ofício acolhida;

II- O STF, no exame do RE nº 895.070, concluiu que também se aplica aos contratos temporários declarados nulos o entendimento adotado no RE nº 596.478/RR-RG, segundo o qual “mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.

III –

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE 596478-7/RR, decidiu que devem ser excluídos os direitos trabalhistas.

São nulos de pleno direito os contratos administrativos celebrados com o escopo de admitir servidor para exercício de função de caráter permanente. Sendo os contratos nulos de pleno direito, deles não exsurgem quaisquer direitos ao servidor, com exceção do saldo de vencimento, nos termos do disposto no artigo 37, § 2º, da Constituição da República.

IV -
O prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos, pois, o Decreto nº 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral.

V – Recurso conhecido parcialmente provido, a fim de reconhecer o direito do Apelado em receber os valores referentes apenas aos depósitos de FGTS, sem a multa dos 40% e, ao saldo de salários.

VI-
Em reexame necessário, fixação de juros e correção monetária conforme
os parâmetros fixados pelo STJ no julgamento do recurso repetitivo Tema 905 (REsp. 1.495.146/MG)
, e exclusão das verbas trabalhistas deferidas pelo juízo de primeiro grau.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE MARITUBA
,
em face da sentença proferida pela 1° Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba (ID N°
1593157
-fls.97),
que nos autos da Ação Ordinária, julgou parcialmente procedente a ação.

Historiando os fatos, o autor ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que laborou durante o período de 01/09/2011 a 01/02/2012 para a demanda como vigia sob a égide de contrato temporário, sendo que, durante o período trabalhado e por ocasião da rescisão contratual não foram reconhecidos seus direitos. Requereu, portanto, o pagamento do FGTS, mais juros e correção monetária, férias, 13° salário, horas extras e demais direitos não reconhecidos.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação de sentença, que julgou parcialmente procedente o pedido, nos seguintes termos: a) depósito do FGTS relativo as verbas remuneratórias no período de 01/09/2011 a 31/12/2012; b) pagamento de salários retidos de novembro de 2012; c) pagamento de 4/12 avos de 13° salário proporcional referente ao período de 01/09/2011 a 31/12/2011; d) pagamento de 13° salário integral referente ao ano de 2012; e) pagamento de férias integrais acrescidas de 1/3; f) pagamento de 4/12 avos de férias proporcionais; g) restituição de valores descontados indevidamente a título de ISS; h) efetivação do recolhimento das contribuições previdenciárias.

Inconformado, o
MUNICIPIO DE MARITUBA

interpôs recurso de apelação, (ID N°
1593158
).

Em suas razões,
suscita preliminar de incompetência absoluta da justiça estadual para julgar relação de trabalho celetista; incompetência da justiça estadual para executar as contribuições previdenciárias do pacto laboral; ilegitimidade da parte da requerente para pleitear a comprovação dos recolhimentos previdenciários.

No mérito, alega que o apelado não conseguiu comprovar qualquer vínculo com o Município, porém caso não seja este entendimento, afirma sobre a impossibilidade de produção de efeitos de ato supostamente nulo, decorrente de contratação irregular, devendo ser pago somente o valor dos salários, excluindo as demais verbas deferidas na sentença

Por fim, pugna pela condenação do apelado ao pagamento dos honorários advocatícios.

Requer o conhecimento e provimento recursal para reformar a decisão recorrida.

O apelado não apresentou contrarrazões às fls. 129 (id n°
1593158
).

A apelação foi recebida no duplo efeito (id n°
1628643
).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Representante Ministerial deixou de exarar parecer, diante da ausência de interesse público (id n°
1685571
).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA)
:

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

PRELIMINARES

Preliminar de Ofício - Reexame Necessário – Sentença Ilíquida

Suscito de ofício esta preliminar. A sentença foi prolatada contra o Município e de forma ilíquida, portanto, necessário se torna o seu exame no duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 496, I, do Novo Código de Processo Civil.

Conforme entendimento do STJ, quando a sentença for ilíquida e proferida contra a Fazenda Pública, a remessa necessária é obrigatória. Senão vejamos:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. OBRIGATORIEDADE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA CORTE ESPECIAL NO JULGAMENTO DO RESP. 1.101.727/PR, SUBMETIDO AO REGIME DO ART. 543-C, DO CPC.1.
A Corte Especial do STJ firmou o entendimento no sentido da obrigatoriedade da apreciação da remessa necessária de sentenças ilíquidas proferidas contra a Fazenda Pública
. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1203742/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 02/09/2014)

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA.
A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município e as respectivas autarquias e fundações de direito público está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal; a exceção contemplada no § 2º do art. 475 do Código de Processo Civil supõe, primeiro, que a condenação ou o direito controvertido tenham valor certo e, segundo, que o respectivo montante não exceda de 60 (sessenta) salários mínimos. Recurso especial provido.
(REsp 1300505/PA, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 01/09/2014)

Não obstante a omissão do juízo singular conheço, de ofício, do reexame necessário da sentença. Em consequência, determino ao Setor de Distribuição do 2º Grau, que altere a classificação do presente feito para Reexame Necessário e Apelação, procedendo à respectiva modificação na capa dos autos.

Preliminar de Incompetência Absoluta

O apelante sustenta que a Justiça do Trabalho seria o Juízo competente para processar e julgar a causa.

Sem razão, eis que é competente a Justiça Comum Estadual para as causas envolvendo servidor contratado sem concurso público, ainda que formulado pedido de natureza trabalhista em decorrência da extinção do vínculo. Precedentes do Plenário do STF nas Reclamações 7.633-AgRg (Min. Dias Toffoli) e 10.587-AgRg (Min. Marco Aurélio, relator p/ acórdão Min. Luiz Fux.

De igual modo, a jurisprudência é uníssona no sentido de que
sendo a relação jurídica entre servidor e administração pública estatutária, cabe à justiça estadual comum processar o feito
, não restando dúvida sobre a competência.

Assim, é competente a justiça comum estadual para processar e julgar o feito, motivo pelo qual
rejeito a preliminar suscitada
.

Quanto as preliminares de
incompetência da justiça estadual para executar as contribuições previdenciárias do pacto laboral; ilegitimidade da parte da requerente para pleitear a comprovação dos recolhimentos previdenciários, deixo para apreciar no mérito do recurso.

Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DO REEXAME NECESSÁRIO E DO RECURSO DE APELAÇÃO
pelo que passo a analisá-los conjuntamente.

MÉRITO

Obs: Apesar do pouco tempo de trabalho, o apelado laborou por 1 ano e 3 meses.

A
Lei Complementar Estadual nº 07/91, que dispõe sobre as contratações por prazo determinado, senão vejamos o que estabelece o seu artigos 2:

Art. 2º -
O prazo máximo de contratação será de seis (06) meses, prorrogável, no máximo, por igual período, uma única vez
.

Desse modo, segui o caminho da nulidade do contrato pelo fato de ter superado o referido período exposto. Espero ter seguido o caminho correto. Grato.

No caso concreto, é fato incontroverso que o autor foi contratado e prestou serviços sem prévia aprovação em concurso público, caracterizando-se como servidor pública temporário, conforme se verifica dos documentos acostados aos autos. (Id
1593148).

O tema em questão foi alvo de muitas controvérsias ao longo dos anos, seja quanto à constitucionalidade das contratações, seja no que concerne ao órgão do Poder Judiciário que seria competente para apreciar as demandas dessa natureza (se a justiça comum ou a especializada) ou, ainda, quanto aos direitos desses servidores perante a Administração Pública, diante da relação jurídico-administrativa que fora firmada.

Hodiernamente, tais discussões já se encontram, em sua grande maioria, superadas, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal já manifestou sua posição sobre o assunto, conforme se depreende da decisão no Recurso Extraordinário nº 596.478/RR, cuja ementa reproduzo,
in verbis
:

“Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2.
Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.
3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento”.

(STF, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE. Relator (a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 13/06/2012, Tribunal Pleno. REPERCURSÃO GERAL. Div. 28.02.2013. P. 01/03/2013. Trânsito em julgado 09.03.2015).

Ademais, sem maiores digressões sobre das diferenças doutrinárias e legais entre

empregados e servidores públicos remanesceu a discussão acerca dos efeitos das referidas decisões, agora com efeitos de Repercussão Geral (STF) e Recurso Repetitivo (STJ) em relação àqueles que exerceram cargos em violação à regra do concurso público, e aqui tem-se um universo de múltiplos cargos tanto de nível médio quanto superior.

Em relação ao contrato “temporário” transmudado em indeterminado pelas prorrogações sucessivas, o STJ até outubro/2014 apresentava julgados pela aplicabilidade do RE 596.478 (STJ, AgRg 1.452.468/SC; STJ, EDcl no AgRg no Resp 1.440.935, dentre outros) aos servidores nesta situação, passando no ano de 2015 a refluir este entendimento (STJ, AgRg do Resp 1.524333/SC; AgRg do Resp 1485297, AgRg do Resp 1470142; AgRg do Resp 14622288, dentre outros).

A discussão então passou, sob a pecha de impossibilidade de transmudação de regime de Estatutário para Celetista o pagamento de FGTS ao “servidor” que teve seu contrato declarado nulo, com fundamento no AgRg na Reclamação n. 4824-1, AgRg na Reclamação n. 7.157, AgRg nos Embargos de Declaração no Conflito de Competência n. 7.836, sem a observância de que os referidos julgados tratam da Competência para julgamento das ações de cobrança de verbas trabalhistas entre Administração e ex-servidor, a partir do julgamento da ADI 3395/DF que fixou a Competência da Justiça Comum, ou seja: não houve o enfrentamento do mérito, se devidas ou não as verbas e sim, só a fixação da respectiva competência:

AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. ADI nº 3.395/DF-MC. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS SUSCEPTÍVEIS DE MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É competente a Justiça comum para processar e julgar ações para dirimir conflitos entre o Poder Público e seus agentes, independentemente da existência de vício na origem desse vínculo, dada a prevalência de sua natureza jurídico-administrativa. 2.
Prorrogação do prazo de vigência do contrato temporário não altera a natureza jurídica de cunho administrativo que se estabelece originalmente.
3. Agravo regimental não provido. (Rcl 7157 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 17/02/2010, DJe-050 DIVULG 18-03-2010 PUBLIC 19-03-2010 EMENT VOL-02394-01 PP-00094 RTJ VOL-00213- PP-00496 RT v. 99, n. 897, 2010, p. 117-121 LEXSTF v. 32, n. 376, 2010, p. 151-158 REVJMG v. 61, n. 192, 2010, p. 378-381) (Grifo nosso)

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO, JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA ESTADUAL. PEDIDO DE TRANSFORMAÇÃO DE VÍNCULO ESTATUTÁRIO EM VÍNCULO CELETISTA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DE FUNDAÇÃO PÚBLICA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. Segundo a jurisprudência do STF, não compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as causas fundadas em relação de trabalho com a Administração Pública, inclusive as derivadas de contrato temporário fundado no art. 37, IX, da CF e em legislação local,
ainda que a contratação seja irregular em face da ausência de prévio concurso público ou da prorrogação indevida do vínculo.
2. Agravo regimental desprovido. (CC 7836 ED-AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-036 DIVULG 20-02-2014 PUBLIC 21-02-2014) (Grifo nosso)

EMENTA Agravo regimental. Contrato temporário. Competência. Regime jurídico administrativo. Agravo regimental não provido. 1. Competência da Justiça comum para processar e julgar as causas envolvendo o Poder Público e os servidores a ele vinculados por relação jurídico-administrativa.
2. Prorrogação do prazo de vigência do contrato temporário não altera a natureza jurídica de cunho administrativo que se estabelece originalmente
. 3. Agravo regimental desprovido. (Rcl 4824 AgR, Relator(a): Min. MENEZES DIREITO, Tribunal Pleno, julgado em 02/04/2009, DJe-079 DIVULG 29-04-2009 PUBLIC 30-04-2009 EMENT VOL-02358-02 PP-00232 RT v. 98, n. 886, 2009, p. 128-130) (Grifo nosso)

Ocorre, que tão somente com o julgamento dos AgRg no Recurso Extraordinário n. 830.962 e AgRg 895.070 assentou-se perante o Supremo Tribunal Federal o entendimento quanto à extensão dos direitos sociais previstos no art. 7° da Constituição Federal a servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da CF, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux e do Ministro Dias Toffoli, o mesmo julgador do RE 596.478/RR, que assentou a Repercussão Geral sobre a matéria, com destaque a decisão de provimento do recurso de ex-servidor, exarada monocraticamente:

1ª TURMA STF

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. RE 596.478-RG. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. JULGAMENTO DE MÉRITO. 1.
O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS é devido aos servidores temporários, nas hipóteses em há declaração de nulidade do contrato firmado com a Administração Pública, consoante decidido pelo Plenário do STF, na análise do RE 596.478-RG, Rel. para o acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 1/3/2013.
2. In casu, o acórdão recorrido assentou: “REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - PRAZO SUPERIOR AO ADMITIDO NA LEGISLAÇÃO PERTINENTE - NULIDADE DO ATO - FGTS - DIREITO AO RECOLHIMENTO - PRECEDENTE DO STF.” 3. Agravo regimental DESPROVIDO. (RE 830962 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 11/11/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 24-11-2014 PUBLIC 25-11-2014) (Grifo nosso)

2ª TURMA STF

Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contratação temporária. Prorrogações sucessivas. Direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 596.478/RR-RG, Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, concluiu que, “mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”. 2.
Essa orientação se aplica também aos contratos temporários declarados nulos, consoante entendimento de ambas as Turmas. 3. A jurisprudência da Corte é no sentido de que é devida a extensão dos diretos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal a servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida Carta da República, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado. 4. Agravo regimental não provido.
(RE 895070 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-175 DIVULG 04-09-2015 PUBLIC 08-09-2015) (Grifo nosso)

Desta feita, não há
distinguishing
(elemento diferenciador) a ser observado, permanecendo a máxima de que “onde há a mesma razão, há o mesmo direito”, sendo, outrossim, necessária como cumprimento do §2° do art. 37 da Constituição Federal, a Responsabilização da Administração que promoveu a contratação sem observância dos ditames legais,

Portanto, patente o direito dos recorrido de perceberem os valores relativos ao FGTS.

É importante anotar que a situação em questão levanta assunto que, para além de polêmico, põe em evidência, de um lado, a herança de um passado marcado por práticas contrárias aos princípios jurídico-administrativos e morais por parte da Administração Pública que, sob a justificativa da imperiosa necessidade do serviço, prescindia das exigências constitucionais, dando azo ao ingresso de pessoas mais ligadas ao Estado por vínculos sanguíneos ou de afinidade do que por sua qualificação profissional e, de outro lado, percebe-se a evolução dos órgãos e mecanismos de controle estatal, bem como o positivo amadurecimento intelectual e político da sociedade que, cada vez mais, se opõe a práticas desse jaez.

REEXAME NECESSÁRIO

Verbas Trabalhistas

Em sede de reexame necessário, verifico que a sentença condenou o Município ao pagamento de : a) depósito do FGTS relativo as verbas remuneratórias no período de 01/09/2011 a 31/12/2012; b) pagamento de salários retidos de novembro de 2012; c) pagamento de 4/12 avos de 13° salário proporcional referente ao período de 01/09/2011 a 31/12/2011; d) pagamento de 13° salário integral referente ao ano de 2012; e) pagamento de férias integrais acrescidas de 1/3; f) pagamento de 4/12 avos de férias proporcionais; g) restituição de valores descontados indevidamente a título de ISS; h) efetivação do recolhimento das contribuições previdenciárias.

Entretanto, conforme já mencionado na parte do voto destinado ao julgamento do recurso de apelação interposto por Paulo Cezar, o Supremo Tribunal Federal decidiu no Recurso Extraordinário nº 596.478/RR que os casos de contratação, como no caso em tela, somente são devidos ao servidor o saldo salário e o pagamento do FGTS, pois tais contratos são nulos de pleno direito, ou seja, não geram efeitos ao trabalhador em relação às verbas trabalhistas.

Sendo assim, merece reforma a parte da sentença que condenou o Município ao pagamento de 4/12 avos de 13° salário proporcional referente ao período de 01/09/2011 a 31/12/2011, 13° salário integral referente ao ano de 2012, pagamento de férias integrais acrescidas, pagamento de 4/12 avos de férias proporcionais, restituição de valores descontados indevidamente a título de ISS e efetivação do recolhimento das contribuições previdenciárias.

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

Fixo
os juros de mora e correção monetária de acordo com os parâmetros fixados pelo STJ no julgamento do recurso repetitivo Tema 905 (REsp. 1.495.146/MG).

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo MUNICÍPIO DE MARITUBA

a fim de reconhecer o direito do Apelado em receber apenas os valores referentes ao depósito de FGTS, sem a multa dos 40% e, ao saldo de salários.

Em reexame necessário, fixo juros e correção monetária, nos termos da fundamentação e excluo as verbas trabalhistas deferidas pelo juízo de primeiro grau.

Determino ao Setor de Distribuição do 2º Grau, que altere a classificação do presente feito para Reexame Necessário e Apelação, procedendo à respectiva modificação na capa dos autos.

É como voto.

Belém, 20 de julho de 2020

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora

Relatora

Belém, 19/08/2020